Tribunal: TJDFT
Processo: 0742588-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742588-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: OGOBERTO PAIVA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível do Guará que, na ação sob o procedimento comum n.o 0709101-74.2021.8.07.0014 ajuizado por OGOBERTO PAIVA DO NASCIMENTO em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de reconhecimento da incompetência da justiça comum para julgar o feito, nos seguintes termos (ID 211025409 dos autos originais): “O processo está em fase de saneamento. A parte autora exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor da parte ré, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu os seguintes pedidos: "O mérito final requer a condenação ao pagamento do valor apurado na planilha anexa no montante de R$193.250,36 e suas correções até a efetiva data do pagamento". Em breve síntese, a parte autora narra ter laborado como servidor/funcionário público e, portanto, incluída no Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público (PASEP), criado pela LC n. 08/1970 com o fim de propiciar aos funcionários e servidores públicos a participação na receita de órgãos da administração pública direta e indireta, mediante depósitos anuais e saque condicionado a eventos previstos em lei (idade, aposentadoria, invalidez e casamento); aduz a unificação do programa em referência com PIS, mediante edição da LC n. 26/1975, com manutenção das hipóteses de levantamento; com o advento da CF/1988, o programa PIS/PASEP passou a ter finalidade única, referente ao financiamento do programa de seguro desemprego e abono salarial, porém, preservando o patrimônio acumulado e a manutenção dos critérios de saque; desse modo, o autor informa que, com o desligamento da administração pública, teria preenchido os critérios de saque, todavia, se viu surpreendido com o ínfimo valor obtido, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a pretensão em exame. A petição inicial veio acompanhada dos documentos necessários, incluindo guia adimplida das custas de ingresso. Em contestação intempestiva (ID: 135068883), a parte ré suscita impugna a gratuidade de justiça e o valor atribuído à causa; suscita preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência funcional (União); argúi a prescrição do direito postulado. Réplica em ID: 137477097. A respeito da produção de provas, a parte ré pleiteou perícia contábil (ID: 182052857), tendo a parte autora dispensado a dilação probatória (ID: 184316890). É o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. Nos termos do art. 337, § 5.o, do CPC, "excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo". Desse modo, passo à apreciação das preliminares suscitadas pela parte ré, por figurarem como matéria de ordem pública. Pois bem. Nada há a prover quanto à impugnação à gratuidade de justiça, face ao recolhimento das custas de ingresso. Adiante, indefiro a impugnação ao valor da causa, eis que a parte autora observou fielmente o disposto no art. 292 e incisos, do CPC, declinando a expressão econômica do pedido deduzido na inicial, observada a estimativa da obrigação de fazer. Verifico que a preliminar de ilegitimidade passiva encontra óbice intransponível em virtude da fixação de tese em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1150), a seguir: "o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa". Não obstante isso, com o reconhecimento da legitimidade passiva do réu, a incompetência funcional suscitada não encontra guarida jurídica, eis que a referida parte não figura no rol exaustivo do art. 109, inciso I, da CF/1988. Por esses fundamentos, rejeito as preliminares em comento. Superadas as preliminares, verifico que o feito se encontra em ordem, com a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Assim, declaro saneado o processo. A teor do disposto no art. 357, inciso II, do CPC/2015, delimito a controvérsia dos autos à aferição dos valores mantidos em conta PIS/PASEP a que faz jus a parte autora. A propósito disso, distribuo igualitariamente o ônus da prova entre as partes (art. 357, inciso III, do CPC/2015), pois, conforme já se decidiu, "o PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo" (Acórdão 1785457, 07043822520208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 24/11/2023) Nessa ordem de ideias, porquanto imprescindível à solução da demanda, determino o envio dos autos à Contadoria Judicial do eg. TJDFT, detentora da expertise necessária para apuração dos cálculos pertinentes à demanda em função da profusão de ações de idêntico conteúdo a tramitar em todo o Distrito Federal. Para tanto, procedo ao empréstimo da prova produzida no PJe n. 0723165-02.2019.8.07.0001, relativamente ao expediente encaminhado pela Secretaria-Executiva do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, contendo a relação de índices de correção monetária aplicados ao PASEP desde a sua criação, em 1970 até este ano de 2019, e se há alguma definição sobre a comissão de serviço passível de ser cobrada pelo Banco do Brasil, nos termos do artigo 5o da Lei Complementar 08/1970. Desde já, postergo o exame da prescrição arguida para a decisão final de mérito, com registro da seguinte tese fixada (Tema 1150): "ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". Publique-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 64840349), o agravante afirma que o autor/agravado ajuizou ação de indenização, ao fundamento de desfalque na sua conta PASEP. Defende que a competência para julgar o feito seria da Justiça Federal, uma vez que entre os pedidos formulados há discussão sobre os índices oficiais de remuneração do Pasep. Argumenta que o Tema 1.150 do STJ entende que o Banco do Brasil não pode responder por índices diferentes daqueles definidos pelo Conselho Diretor do Pasep. Verbera que o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem nenhuma ingerência sobre os índices. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso e defende a competência da Justiça Federal, uma vez que a parte pleiteia a aplicação de índices indevidos à conta vinculada ao PASEP. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para reconhecer a competência da Justiça Federal. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, cumpre esclarecer que, de acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp n. 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir, em hipóteses não elencadas pelo legislador, a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a questão da competência constitui matéria apta a merecer conhecimento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. A propósito, confira-se a ementa do julgamento do recurso repetitivo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (grifo nosso). Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O Banco do Brasil afirma que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça Federal, uma vez que entre os pedidos formulados há discussão sobre os índices oficiais de remuneração do Pasep. Argumenta que o agravante não pode responder por índices diferentes daqueles definidos pelo Conselho Diretor do Pasep. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravado/autor postula indenização pela suposta má-gestão do fundo PASEP. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o Superior Tribunal de Justiça definiu que o Banco do Brasil deve responder por eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP. Nesse sentido, transcrevo a tese jurídica firmada em sistema de repercussão geral, Tema 1.150 do STJ: Tema 1.150: “i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP”. Desse modo, ao que tudo indica, a competência para apreciar a questão é da Justiça Comum, uma vez que o Banco do Brasil não se enquadra nas hipóteses legais prevista no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAPÍTULOS DA DECISÃO FAVORÁVEIS AO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO INSUSCETÍVEL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE GESTÃO IRREGULAR DE CONTA INDIVIDUAL PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO DECENAL. I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulos da decisão que vão ao encontro da pretensão do recorrente. II. De acordo com a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, decisão que desacolhe preliminar de ilegitimidade passiva não desafia agravo de instrumento. III. É cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita arguição de incompetência, consoante a interpretação sistemática do artigo 1.015, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil. IV. Em se tratando de demanda que tem por objeto administração de conta individual PASEP, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal se a União não é interessada na condição de parte, assistente ou opoente, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. V. Prescreve em dez anos pretensão indenizatória lastreada em gestão irregular da conta individual do PASEP. VI. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1889021, 0719940-40.2020.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no PJe: 09/09/2024.) CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da liquidação de sentença, a qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Luis Eduardo Magalhães/BA, local de realização do negócio jurídico. 1.1. O agravante pede a suspensão do cumprimento da decisão agravada até o pronunciamento definitivo, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo, a fim de manter a competência da causa na Justiça Comum Estadual do Distrito Federal de opção do agravante, qual seja, na 8a Vara Cível de Brasília-DF. 2. No caso, incide a regra do art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, segundo a qual, para a ação em que for ré pessoa jurídica, a competência é do foro do lugar onde está a sede. 2.1. Não se justifica a competência declinada para o foro de residência do requerente, pois não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, como consta na decisão agravada, posto que amparada, na verdade, na regra do art. 53, III, do CPC. 2.2. Além disso, a hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, e, portanto, relativa, de modo que, em regra, não se admite a declinação de ofício. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 33: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2.3. Precedente Turmário: “(...) 5. O ajuizamento da ação em Brasília/DF, lugar onde está a sede do Banco do Brasil, está em consonância com a regra prevista no art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, não se justificando o reconhecimento de incompetência em favor do foro de residência do autor. 6. Recurso conhecido e provido. (07001928520218070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 28/4/2021). 3. Recurso provido. (Acórdão 1908817, 0708955-70.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no PJe: 28/08/2024.) Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que a competência para julgar o feito é da Justiça Comum. Além disso, deve-se observar que a questão da aplicação de índices diferentes daqueles definidos pelo Conselho Diretor do Pasep é matéria atinente ao mérito, portanto, deverá ser discutida por ocasião do julgamento do processo. Desse modo, não se vislumbra a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora